Tribunal: TJSP
Processo: 2106700-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Quebra de sigilo bancário – Admissibilidade de requisição de extratos bancários diante da evidência de possibilidade de transferência de altos valores em fraude à execução – Recurso provido.